Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA, DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. SUBSISTÊNCIA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO CONSOANTE O PRATICADO NO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MORA. PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA COMERCIAL LEGÍTIMA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INTEGRANTE DO DÉBITO. AÇÕES MONITÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PARTES E CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS. IDENTIDADE. CAUSAS DE PEDIR REMOTAS E OBJETOS DIVERSOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS DIVERSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INSUBSISTÊNCIA. REUNIÃO. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA NO GRAU RECURSAL. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DO APELO. PLEITO DESTOANTE DO OBJETO DA AÇÃO E DO RECURSO. IMPROPRIEDADE E INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto envolvam as ações os mesmos sujeitos processuais e encartem identificação quanto à causa de pedir próxima, a ausência de identificação entre a causa de pedir remota e, sobretudo, de objeto, induzindo que podem merecer resoluções distintas sem risco de afigurarem contraditórias, não subsiste vínculo passível de legitimar a junção das lides para julgamento simultâneo com base na conexão, pois destinada simplesmente a prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, determinando que sejam processadas de forma autônoma e nos juízos aos quais livre e aleatoriamente distribuídas.
2. O princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, é preponderante na delimitação da competência, obstando que, à margem do legalmente estabelecido, sejam engendradas hipóteses de prevenção por conveniência da instrução volvidas a alterar a competência delimitada aleatoriamente no momento da distribuição da pretensão, encerrando essa constatação que, manejando a mesma parte ações com causas de pedir remotas e objetos diversos, pois aparelhadas por contratos diversos, que irradiam, pois, efeitos distintos, não subsistindo risco de serem resolvidas via de provimentos contraditórios ou antagônicos, devem transitar de forma autônoma e, por conseguinte, serem distribuídas livre e aleatoriamente.
3. O aviamento de pedido de tutela provisória no ambiente do próprio recurso de apelação e sem pertinência objetiva com a causa posta em juízo, pois destinado à imposição de obrigação à parte apelada sem que que ao menos tenha sido formulada reconvenção, não destinando-se, ademais, a assegurar eficácia ao decidido originariamente, pois favorável ao recorrido e contrário ao demandado pela postulante, denotando que o postulado exorbita as bitolas objetivas da ação e do próprio recurso, agregada à inadequação da fórmula processual manejada, obsta que o demandado seja ao menos conhecido.
4. O contrato de abertura de crédito rotativo devidamente firmado pela via eletrônica, acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, estando afetado ao obrigado, em questionando o mútuo ou as cláusulas que o modularam, reservado o ônus de comprovar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito creditício invovado em seu desfavor (CPC, arts. 373, I, e II, 700 e 702).
5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
6. As instituições financeiras não estão sujeitas, na ultimação dos negócios que empreendem, à incidência do limite de juros estabelecido pela lei da usura, sendo livres para definir nos mútuos que fomentam os acessórios remuneratórios em compasso com o praticado no mercado, e, assim, somente em situação de evidente abuso na definição das taxas praticadas é que se tornam passíveis de controle, não sob a ótica da subsistência de tarifamento, mas como forma de ser preservada a comutatividade do contratado.
7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
8. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
9. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
10. A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento das obrigações assumidas quando da contratação reveste-se de plena eficácia, legitimidade e aplicação, guardando coerência, inclusive, com os princípios informadores do direito obrigacional e do contrato, à medida em que encerra simples previsão de que, incorrendo o mutuário em mora, o débito remanescente se tornara imediata e totalmente exigível, descerrando materialidade ao princípio do pacta sunt servanda e exercício do direito potestativo do credor de resolver unilateralmente o mútuo com lastro na conduta desidiosa e na inadimplência do obrigado, não implicando a previsão, ademais, inexigibilidade à obrigação inadimplida, que, ao invés, se torna plenamente exigível ao se realizar a condição de vencimento antecipado.
11. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
12. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do NCPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
13. O desprovimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios impostos originalmente ao sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.